Tribunal: CARF
Processo: 11080.007930/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007930/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.821 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
MULTA ÚNICA. DECADÊNCIA
Sendo a multa única para todo período autuado, a exclusão de algumas
competências desse período não implica redução do respectivo valor, que
remanesce integralmente.
COMPETÊNCIA DA RFB. DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO
Possuem os Auditores Fiscais da RFB competência para verificar documentos
relacionados às condições ambientais de trabalho, eis que esses são necessários
à apuração das contribuições para financiamento da aposentadoria especial.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
Não comprovada a correção total da falta apontada na autuação, não há como
aplicar a relevação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007930/2007-42
Fl. 2211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007930/2007-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente a multa
lançada no Auto de Infração, ante a constatação, pela fiscalização, que a Recorrente mantinha
desatualizado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, dos anos de 2000 a 2004.
O fundamental legal do lançamento é o disposto no art. 58, §3°, da Lei no 8.213/91, na redação
dada pela Lei 9528/97, c/c o art. 68, § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
O Relatório Fiscal encontra-se à fl. 10 e seguintes. Não foi constatada a presença
de circunstâncias agravantes ou atenuantes.
O acórdão recorrido foi assim ementado:

Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
Auto de Infração - AI n° 37.088.580-5 (Código de Fundamento Legal 66)
1. MULTA ÚNICA. Sendo a multa única para todo período autuado e para todas as
ocorrências verificadas, a exclusão de algumas delas não implica redução do respectivo
valor, que remanesce integralmente em relação às demais ocorrências.
2. COMPETÊNCIA. compete ao AFRFB verificar a ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias que é a efetiva exposição dos segurados aos agentes
nocivos no ambiente de trabalho.
3. RELEVAÇÃO/ATENUAÇÃO DA MULTA. Não comprovada a correção da falta
apontada na autuação, requisito essencial para que a multa seja relevada ou atenuada.
Interposto Recurso Voluntário, em que se sustenta: (i) decadência; (ii)
incompetência da Receita Federal para investigar e autuar por descumprimento de PPRA; (iii)
regularização da falta, que conduz à relevação da multa.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressuposto de admissibilidade.
Quanto à preliminar de decadência, rejeito-a.
Tratando-se de obrigação acessória, a regra de contagem decadencial tem como
fundamento o art. 173, I do CTN. A Recorrente teve ciência do Auto de Infração em 18/08/2007.
As competências apurados são de 2000 a 2004.
Portanto, não obstante a ocorrência da decadência das competências de 2000 e
2001, como bem fundamentou a DRJ, o Auto de Infração decorreu na aplicação de multa única.
Nesse sentido, “independe da quantidade de obrigações acessórias descumpridas. Portanto,
mesmo que desconsiderado 0 período anterior a 01/2002, a teor do disposto na Sumula n°
08/2008, do Supremo Tribunal Federal - STF, não haveria alteração da multa aplicada,
permanecendo a infração referente à não apresentação do PPRA atualizado dos exercícios
2002, 2003 e 2004” (fl. 2.164).
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007930/2007-42

Em relação à incompetência do fisco para autuar por irregularidade do PPRA,
tendo em vista que o mesmo é disciplinado pela NR 08 e 09 do Ministério do Trabalho e
Emprego, sem razão a Recorrente.
Quanto a esse fundamento, por coadunar com os fundamentos do acórdão
recorrido, transcrevo-os, nos termos do art.57, §4o, do RICARF:

Nos termos do artigo 33, caput e parágrafo 3° da Lei 8212/91, combinado com o
parágrafo 1° do artigo 58, da Lei n° 8.213/91, na redação dada pela Lei 9528/97
combinado com o artigo 68, parágrafo 5°, e o parágrafo 3° do artigo 338, ambos do
RPS, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil possui a competência de fiscalizar a
contribuição previdenciária específica para financiar as aposentadorias especiais -
adicional do Seguro Acidente do Trabalho - e para isso, deve verificar a ocorrência do
fato gerador do tributo, que é a efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos
listados no anexo IV do RPS. Essa verificação deve contemplar o gerenciamento
ambiental das empresas, incluindo as demonstrações ambientais previstas na legislação
trabalhista e previdenciária.

Esse é, inclusive, o entendimento do CARF, consoante julgados que ora
transcrevo:

SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO.
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO LTCAT E
DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS. AUTORIZAÇÃO
LEGAL (ART. 33 DA LEI No 8.212/91).
O Auditor Fiscal da Receita Federal possui autorização legal para solicitar e examinar
quaisquer documentos que tenham repercussão na arrecadação de contribuições
previdenciárias.
Mostra-se legítima a solicitação do LTCAT e do PPRA através do Termo de Intimação
de Apresentação de Documentos, uma vez que o adicional de alíquota de 6%, 9% e 12%
da contribuição previdenciária destinada ao financiamento da aposentadoria especial
depende dos riscos das atividades desenvolvidas na empresa pelo segurado.
A atribuição dada ao médico do trabalho ou engenheiro técnico em segurança do
trabalho para elaborar os referidos documentos não se estende à análise e compreensão
destes, sendo legítima a solicitação feita pelo Auditor Fiscal que possui conhecimento
suficiente para examiná-lo. (Processo no 10522.000108/200794, Acórdão no
2301002.354, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 29 de setembro de 2011)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS PERÍODO DE
APURAÇÃO: 01/04/1999 a 31/12/2005 PREVIDENCIÁRIO. AUDITORIA FISCAL.
COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO.
Possuem os Auditores Fiscais da RFB competência para verificar documentos
relacionados às condições ambientais de trabalho, posto que esses são necessários à
apuração das contribuições para financiamento da aposentadoria especial. (Processo n°
36204.000122/2007-31, Recurso n° 155.999 Voluntário, Acórdão n° 2401-00.281 — 4*
Câmara I P Turma Ordinária, Sessão de 3 de junho de 2009)
Por fim, em relação à defesa de que deveria a multa ser relevada, por ter sido
corrigida a multa até o prazo da Impugnação, a rigor, a Recorrente não preencheu todos os
requisitos para a incidência da revalidação. É verdade que a Recorrente juntou extensa prova
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.007930/2007-42

documental (fl. 20 a 2160). Não obstante, constata-se que não foram atualizados os PPRA’s de
2002, 2003, 2004, o que impede a revalidação da multa, porquanto uma de suas exigências é a
correção integral da falta.
Mais uma vez reporto-me ao acórdão recorrido:
A empresa apresentou os PPRAs de 1997 e 2001. Apresentou também diversos Laudos
Técnicos Periciais elaborados ao longo do ano de 2003, que agrupam por localidade e
por função os empregados da empresa, descrevem o local e tipo de atividade exercida
por aquele funcionário ou grupo de funcionários e as condições do trabalho analisando
se estão ou não expostos a agentes nocivos, se utilizam equipamentos de proteção
individual para informar ao INSS quanto às condições de insalubridade e/ou
periculosidade do trabalho exercido.
O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais tem sua forma e exigências
estabelecidas na NR-9 - Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde do Trabalho do
' Ministério do Trabalho que não foram cumpridas pela empresa, uma vez que ele deve
conter em sua estrutura, no mínimo, um planejamento anual com estabelecimento de
metas, prioridades e cronograma, estratégia e metodologia de ação, forma do registro,
manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e forma de avaliação do seu
desenvolvimento. Deverá, no mínimo, uma vez por ano, ser efetuada uma análise global
do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização de ajustes necessários e
estabelecimentos de novas metas e prioridades.
Como a empresa não apresentou os PPRA’s dos exercícios de 2002, 2003 e 2004, não
há como ser atendido 0 pedido de relevação da multa, uma vez não comprovado o
saneamento integral da falta, condição esta imprescindível, para que a multa seja
relevada ou mesmo atenuada, na forma prevista no parágrafo 1° do artigo 291 e no
inciso V do artigo 292, do RPS. M esmo q ue fossem aceitos os documentos
considerados de 2003, apenas teria direito à relevação da multa se apresentados todos os
documentos do período 2002 a 2004.
Ante ao exposto, afasto a decadência e voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital